Tribunal: TJPA
Processo: 0008496-85.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA â IMPROCEDENCIA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa.REFORMA DA PENA BASE â AUSENCIA DE FUNDAMNETAÃÃO PARA VALORAR A PERSONALIDADE NEGATIVAMENTE â PROCEDENCIA. 2. O magistrado sopesou como desfavorÃ¡vel somente a personalidade, afirmando que Ã© voltada para a prÃ¡tica de crimes, uma vez que em desfavor do apelante hÃ¡ condenaÃ§Ã£o em grau de recurso e fixou pena base em 4 anos e 8 meses de reclusÃ£o.A jurisprudencia do STJ, entende que, diante de sentenÃ§a condenatÃ3ria, transitada em julgado e nÃ£o utilizada para caracterizar a reincidÃªncia somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a tÃtulo de antecedentes criminais, nÃ£o mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.Assim, considerando que hÃ¡ sentenÃ§a condenatÃ3ria anterior contra o apelante, no entanto, em grau de recurso, nÃ£o hÃ¡ fundamento para valorar a personalidade como desfavorÃ¡vel, motivo pelo qual reformo a pena base ao mÃnimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa.Ausentes atenuantes, agravantes e causa de diminuiÃ§Ã£o de pena. Mantenho a causa de aumento prevista na sentenÃ§a no Â§2Âº, II e Â§ 2Âº -A, I do art. 157 do CPB, no patamar de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o e 20 (vinte) dias-multa.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JEAN DA SILVA MOREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008496-85.2018.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se restou devidamente comprovado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria delitiva do apelante na empreitada criminosa.
REFORMA DA PENA BASE - AUSENCIA DE FUNDAMNETAÇÃO PARA VALORAR A PERSONALIDADE NEGATIVAMENTE - PROCEDENCIA. 2. O magistrado sopesou como desfavorável somente a personalidade, afirmando que é voltada para a prática de crimes, uma vez que em desfavor do apelante há condenação em grau de recurso e fixou pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão.
A jurisprudencia do STJ, entende que, diante de sentença condenatória, transitada em julgado e não utilizada para caracterizar a reincidência somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.
Assim, considerando que há sentença condenatória anterior contra o apelante, no entanto, em grau de recurso, não há fundamento para valorar a personalidade como desfavorável, motivo pelo qual reformo a pena base ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Ausentes atenuantes, agravantes e causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento prevista na sentença no §2º, II e § 2º -A, I do art. 157 do CPB, no patamar de 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 21 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JEAN DA SILVA MOREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0008496-85.2018.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JEAN DA SILVA MOREIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB.

Relata a denúncia que no dia 12.04.2018, em via pública, o acusado, na companhia de outro meliante, desceu de um veículo e abordou duas vítimas, com emprego de violência e no uso de arma de fogo, subtraindo seus pertences e após empreendeu fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JEAN DA SILVA MOREIRA e outros dois acusados, fixando ao apelante a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito art.157, § 2º, II e § 2º-A, I do CPB.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ante a ausência de fundamentação para valorar como negativa a circunstância da personalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa alegue insuficiência probatória, aduzindo que o acusado estava no momento do crime, no entanto, não participou da empreitada criminosa, sendo surpreendido pelas atitudes dos demais acusados David Macambira e André Felipe, os elementos de prova constantes dos autos, são uníssonos e coerentes entre si em evidenciar a participação do acusado no crime.

A vítima Iris Littiere Benício de Sousa em juízo declarou que estava em via pública quando o veículo Sandero parou em frente a um bar, que fica próximo à casa de sua genitora e presenciou quando dois elementos saíram de dentre dele, descrevendo suas características e que portando uma arma de fogo a abordou levando seu aparelho celular e o outro meliante entrou no bar e um terceiro permaneceu no carro.

Após a ação delituosa, o veículo foi perseguido, como afirmou a testemunha de acusação, policial militar, Jefferson Vieira da Silva, em juízo, que disse que após localizarem o veículo do qual haviam tido notícia de roubo, suspeitaram quando o veículo acelerou ao avistar a polícia e em perseguição foram parados, e um dos acusados André Felipe disparou contra a policia, que acabou sendo atingindo e assim detidos, sendo os três acusados detidos.

Mister ressaltar que o carro em que estavam era roubado, ocorrendo o assalto no mesmo dia, no entanto, os acusados negaram a participação nesse delito.

O acusado André confessou a autoria delitiva da prática do roubo as duas vítimas em via pública, próximo de um bar, levando seus pertences, aduziu que foi ele quem anunciou o assalto, empregando a arma de fogo e com a ajuda de Jean, ora apelante, subtraíram o celular e uma carteira porta-cédulas das vítimas.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória se devidamente demonstrada a participação do acusado na empreitada criminosa, sendo inviável a tese de absolvição.

Quanto a dosimetria de pena constata-se da sentença que o magistrado sopesou como desfavorável somente a personalidade, afirmando que é voltada para a prática de crimes, uma vez que em desfavor do apelante há condenação em grau de recurso e fixou pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão.

A jurisprudencia do STJ, entende que, diante de sentença condenatória, transitada em julgado e não utilizada para caracterizar a reincidência somente pode ser valorada, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. Transcrevo jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.
AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
4.
Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.
5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.
6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

Nesse sentido, considerando que há sentença condenatória anterior contra o apelante, no entanto, em grau de recurso, não há fundamento para valorar a personalidade como desfavorável, motivo pelo qual reformo a pena base ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causa de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento prevista na sentença no §2º, II e § 2º -A, I do art. 157 do CPB, no patamar de 1/3, restando a pena
fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA